Tribunal: TJPA
Processo: 0800838-22.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800838-22.2024.8.14.0124

APELANTE: JOAO CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando-o à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, João Cardoso da Silva. O embargante alegou omissões no julgado quanto à apreciação de documentos que comprovariam a contratação e ao pedido de compensação de valores recebidos pelo autor a título de saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise dos documentos que comprovariam a contratação do cartão consignado; (ii) determinar se houve omissão quanto ao pedido de compensação de valores recebidos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à existência do contrato, pois o acórdão embargado analisou os documentos juntados pelo banco e concluiu que não demonstravam de forma inequívoca a contratação válida nem o consentimento do consumidor, conforme exigido pela jurisprudência aplicável ao tema de RMC.

O pedido de compensação de valores formulado na contestação não foi analisado no acórdão embargado, configurando omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A compensação é cabível quando há reciprocidade de débitos entre as partes, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil, desde que as obrigações sejam líquidas e vencidas. No caso, reconhece-se o direito da instituição financeira de ver compensados os valores recebidos pelo consumidor, a título de saques, com os valores a serem restituídos, observando-se os parâmetros fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A análise dos documentos contratuais deve comprovar, de forma inequívoca, a contratação válida e o consentimento do consumidor, sobretudo em casos de cartão consignado com reserva de margem (RMC).

A omissão quanto ao pedido de compensação de valores recebidos pelo consumidor enseja o acolhimento parcial dos embargos de declaração.

É admissível a compensação entre valores recebidos pelo consumidor e valores a serem restituídos pela instituição financeira, desde que apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; CC/2002, arts. 368 e 369.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por BANCO BMG S.A.
, tendo como embargado
JOÃO CARDOSO DA SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO BMG S.A. em face de acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual se reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, com consequente condenação à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais ao recorrido, Sr. JOÃO CARDOSO DA SILVA.

O embargante sustenta a existência de vícios no julgado que autorizam o manejo dos aclaratórios, com fundamento no art. 1.022 do CPC, especificamente por contradição e omissão.

Aponta omissão no tocante à apreciação do contrato supostamente celebrado com o recorrido. Afirma que os documentos foram oportunamente colacionados aos autos, e que os números de RMC indicados na inicial (n.º 10715308 e 18637303) dizem respeito a códigos internos do INSS, distintos dos números de adesão contratual (n.º 46959004 e 81317061) efetivamente juntados pelo banco, que comprovariam a contratação.

Ainda, sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao pedido de compensação formulado em sede de contestação, no qual se pleiteava a devolução dos valores efetivamente recebidos pelo autor, a título de saques (R$ 2.788,11), na hipótese de reconhecimento da inexistência da contratação. Sustenta que, caso se reconheça o dever de repetição de valores pagos pelo recorrido, impõe-se, por simetria e para evitar enriquecimento sem causa, a restituição dos valores por este usufruídos.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado, para reconhecer a existência do contrato juntado e autorizar a compensação dos valores recebidos pela parte embargada.

F
oram apresentadas contrarrazões, conforme ID 28138188.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Nesse diapasão, os
embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Quanto ao não reconhecimento dos contratos efetivamente juntados
, observo que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria atinente à inexistência de prova da contratação válida. Assim, destaco do acórdão embargado:

Ocorre que, em detida análise dos autos, constato a apresentação dos contratos, no entanto, os instrumentos apresentados não demonstra a contratação discutida nestes autos, isso porque, não foi juntado os contratos questionados na inicial ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva contratação e anuência do consumidor com as cláusulas contratuais, dentre elas a contratação de cartões de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

(...)

Dessa maneira, evidente a presença de incorreções nos contratos que foram apresentados pela parte apelada, seja no número indicativo da Cédula de Crédito Bancário, seja nos valores diversos com aqueles que se impugnam na inicial. Ressalto que a pretensão da parte autora está alinhada com as informações do extrato do INSS.

Ainda que os documentos tenham sido colacionados, entendeu-se que
não havia comprovação inequívoca do consentimento livre e informado da parte autora
, conforme exigido pela jurisprudência consolidada sobre RMC. Ainda, há diferenças entre os valores constantes na documentação juntada pelo banco e o histórico de consignados presentes nos autos. Logo, não se verifica omissão a ser sanada nesse ponto.

Todavia,
quanto ao pedido de compensação
, assiste razão parcial ao embargante.

A contestação apresentou expressamente requerimento de
compensação de valores
, nos seguintes termos: que os valores eventualmente recebidos pela parte autora (consumidor), no ato da contratação, sob a forma de saques realizados, no total de R$ 2.788,11, fossem compensados com o valor a ser restituído pela instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Nesse ponto, constata-se

omissão no julgado
, porquanto o acórdão deixou de se manifestar sobre tal pedido, o que enseja o acolhimento parcial dos embargos, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC.

Acerca da compensação de valores
destaca-se o expresso no texto do CC/02:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Assim,
impõe-se a correção do julgado para autorizar a compensação dos valores recebidos pela parte autora com o montante a ser restituído pela instituição financeira
,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
observando-se a devida correção monetária e os parâmetros fixados na sentença quanto à repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para
sanar omissão quanto ao pedido de compensação de valores
, autorizando-a nos termos da fundamentação supra,
mantendo-se íntegro o restante do acórdão embargado
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025